Tribunal: TJBA
Processo: 8052223-70.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052223-70.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CSN - TRANSPORTES URBANOS SPE S/A Advogado(s): LEONARDO MENDES CRUZ AGRAVADO: DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. Advogado(s):RICARDO BLAJ SERBER ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. PESSOA JURÍDICA. BALANÇO PATRIMONIAL DESATUALIZADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 481 DO STJ. PEDIDO ALTERNATIVO PARA RECOLHIMENO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL DA LIDE. PRECEDENTES DO TJBA. ÓRGÃO COLEGIADO QUE ENTENDE PELA AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A parte Agravante sustenta não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais em virtude da mesma se encontrar em liquidação extrajudicial e apresentar balanço deficitário. Pugna pela concessão da Assistência Judiciária Gratuita, ou, subsidiariamente, o diferimento das custas para recolhimento no final do processo. 2. Na decisão interlocutória ora recorrida, observa-se que o juízo a quo indeferiu a gratuidade judiciária fundamentando na ausência de comprovação de sua hipossuficiência, conforme preceitua a súmula 481 do STJ - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 3. Da análise dos documentos que acompanham a peça inicial verifica-se que não restou demonstrada a hipossuficiência para arcar com os encargos processuais, razão pela qual não se pode conceder a Assistência Judiciária Gratuita. 4. Com relação ao pedido de recolhimento das custas processuais ao final da lide, é certo que o não recolhimento da taxa judiciária não pode ser óbice ao direito de ação do Agravante, a ponto de vedar-lhe o acesso à justiça (art. 5º,XXXV, da Carta Magna), em ofensa também aos princípios da ampla defesa e devido processo legal (art. 5º, inc. LV da CF/88). Todavia, a maioria dos componentes da Terceira Câmara Cível entendem ser indevida a autorização para recolhimento das custas ao final da lide por ausência de previsão legal, firmando-se, assim, o entendimento do órgão colegiado, o qual me curvo em atenção ao princípio da colegialidade. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052223-70.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante CSN - TRANSPORTES URBANOS SPE S/A e como apelada DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .